Tribunal: TJBA
Processo: 0023431-29.2015.8.05.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n. 0023431-29.2015.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno AUTOR: ASSOCIACAO BAHIANA DE SUPERMERCADOS Advogado(s): LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES, LARA RANGEL OLIVEIRA, DANILO MIRANDA DA FONSECA, RODRIGO SANTOS LIMA REU: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): ACORDÃO AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 1.135/2005, DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS. OBRIGATORIEDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EMPACOTADORES EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS COMO SUPERMERCADOS E AFINS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO. ARTIGOS 22, I, E 170, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL C/C ARTIGOS 164, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LIVRE INICIATIVA. LIBERDADE DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE COMERCIAL. AÇÃO DIRETA PROCEDENTE. Ao dispor sobre a obrigatoriedade de os supermercados ou similares disponibilizarem empacotadores para atuar em acondicionamento de produtos, a Lei n.º 1.135, de 05 de outubro de 2005, do Município de Lauro de Freitas afronta as disposições do artigo 22, I, e 170, da Constituição Federal, c/c art. 164, § 1º, da Constituição Estadual, em ofensa aos princípios do livre exercício da atividade comercial e da livre iniciativa. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0023431-29.2015.8.05.0000, sendo Requerente ABASE – Associação Bahiana de Supermercados e Requerido o Município de Lauro de Freitas, ACORDAM os Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar procedente o pedido. Sala das Sessões, em de de 2022. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça